Tribunal: TCU
Processo: 014.607/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão (Objeto: Contratação para serviços de transporte.)

Inteiro teor:
Acórdão 249/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2025, sob a responsabilidade do Comando da 8a Região Militar, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte nacional de bagagem auto/moto, utilizando as modalidades de transporte rodoviário e/ou fluvial, desacompanhadas de militares. Considerando que as irregularidades referentes à exigência de atestado de capacidade técnica de transporte internacional para objeto de escopo nacional e à ausência de planilha de composição de custos, embora configuradas, não comprometeram a competitividade do certame, que contou com ampla participação e obteve proposta vantajosa para a Administração; Considerando que a Unidade Jurisdicionada reconheceu as falhas apontadas e informou ter adotado providências internas para revisar os modelos de documentos padronizados, tornando desnecessária a ciência das impropriedades; Considerando, ainda, que a consulta ao Sicaf supriu a necessidade de apresentação física das demonstrações contábeis exigidas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução da unidade técnica ao Comando da 8a Região Militar e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.607/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Comando da 8a Região Militar e 8a Divisão de Exército *** Fundo do Exército (09.635.270/0002-24). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 8a Região Militar e 8a Divisão de Exército *** Fundo do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Renato de Souza Pinto (8794/OAB-AM), representando A de Araujo Pinheiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.